Tribunal: TJMT
Processo: 1011325-17.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011325-17.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAERCIO ANTONIO JACOBINA - CPF: 352.724.901-00 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR PLATAFORMA DE TERCEIRO COM USO DE DISPOSITIVO CADASTRADO E SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a instituição financeira responde por transações realizadas mediante uso de dispositivo previamente autorizado, senha pessoal e intermediação por plataforma de terceiro; (ii) se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC e do Verbete Sumular 479 do STJ, sendo aplicável a legislação consumerista à hipótese.

4. No entanto, a responsabilidade é afastada quando configurado fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. No caso, as transações foram realizadas com uso de dispositivo autorizado, senha pessoal e por meio de plataforma de terceiro, sem evidência de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

6. O evento decorre de acesso indevido às credenciais e ao dispositivo do usuário, circunstância alheia à esfera de controle do banco, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

7. Incumbe ao impugnante comprovar a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Inexistindo prova apta a afastar a hipossuficiência alegada, deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando caracterizado fortuito externo decorrente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. A realização de transações com uso de dispositivo autorizado, senha pessoal e intermediação por plataforma de terceiro, sem evidência de falha sistêmica, afasta o nexo causal com a instituição financeira. 3. A inexistência de defeito na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais e morais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.238.532/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Laercio Antônio Jacobina
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1011325-17.2024.8.11.0006, proposta em face de
Nu Pagamentos S.A.

O Julgador
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

O Apelante sustenta que houve evidente falha na segurança do sistema do Banco, pois foram realizadas movimentações financeiras sem sua autorização, o que caracteriza fortuito interno.

Alega que não se pode imputar automaticamente ao consumidor a responsabilidade por fraude ocorrida no âmbito do sistema da instituição financeira, a qual tem o dever de implementar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de fraudes.

Assegura que sofreu evidente constrangimento pelo evento ocorrido, situação agravada quando teve seu cartão recusado ao tentar adquirir itens básicos para sua família, o que ultrapassa mero dissabor cotidiano.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e a condenação do Recorrido à restituição do valor subtraído e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões juntada no Id. 358294986, na qual o Recorrido pugna a revogação da justiça gratuita e o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Laercio Antônio Jacobina
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
Nu Pagamentos S.A.
, objetivando a restituição dos valores de sua conta bancária, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na petição inicial, o Autor narrou que, em 02/09/2024, foi surpreendido com a retirada de valores de sua conta bancária, no total de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), sem sua autorização ou conhecimento prévio.

Relatou que a descoberta dos débitos ocorreu quando tentou efetuar compra de leite para sua neta, momento em que seu cartão foi recusado, causando-lhe constrangimento.

Afirmou que, ao tomar ciência dos fatos, entrou em contato com a instituição financeira, a qual, após sucessivos atendimentos, limitou-se a informar que a transação foi realizada por dispositivo considerado confiável, afastando a existência de irregularidade, sem, contudo, apresentar solução para a demanda.

Argumentou que não realizou essas transações e que houve falha na prestação de serviço por parte da Instituição Financeira, que não assegurou a segurança dos dados bancários e não tomou medidas adequadas para reverter o prejuízo causado.

Requereu a tutela de urgência para restituição imediata dos valores subtraídos ou suspensão de novas transações não autorizadas. No mérito, pleiteou o deferimento da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, a confirmação da tutela antecipada para restituição do valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Na contestação, o Requerido não arguiu preliminares. Defendeu a regularidade das transações e a inexistência de falha na prestação do serviço, sob a tese de que os fatos decorreram de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, haja vista que as operações teriam sido realizadas mediante o uso de senha pessoal e intransferível, por meio de dispositivo previamente autorizado pelo cliente (Galaxy A12).

Instadas a especificarem provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

O Julgador
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

Diante disso, o Autor interpôs este Recurso e, nas suas razões, reitera a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes eletrônicas e o caso retrata fortuito interno.

Afirma que houve falha na segurança do sistema bancário, pois foram realizadas movimentações financeiras sem autorização do titular.

Sustenta que o simples fato de a transação ocorrer em dispositivo vinculado à conta não comprova que foi o consumidor quem realizou a operação, pois fraudes eletrônicas podem ocorrer por essa via, mediante clonagem, engenharia social, acesso indevido a credenciais ou invasão de aplicativos.

Alega que o Banco tem dever de segurança e que a falta de mecanismos capazes de evitar ou identificar a fraude configura defeito na prestação do serviço.

Por fim, assegura que o constrangimento sofrido ao ter o cartão recusado no ato de sua compra configura dano moral indenizável.

De início, importa esclarecer que a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica é incontroversa, conforme o Enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

A norma consumerista estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pelos defeitos relativos à prestação do serviço (artigo 14 do CDC). Todavia, o § 3o do mesmo dispositivo prevê as excludentes de responsabilidade, que, dentre elas, está a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No que se refere às fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio do Verbete Sumular 479, segundo o qual dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nestes casos, a Instituição Financeira responde pelos riscos inerentes à própria atividade bancária, por vulnerabilidades nos sistemas de segurança ou de falhas nos mecanismos de proteção adotados pela instituição financeira.

Contudo, essa responsabilidade não é absoluta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal distingue o fortuito interno do fortuito externo, reconhecendo que situações em que o evento danoso decorre de conduta exclusiva do consumidor ou de terceiro, sem qualquer participação ou falha da instituição financeira, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

A propósito:
reconhece-sefortuitoexternoe culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados, seguiu orientações de terceiros e realizou pessoalmente as operações com senha e dispositivos habilitados, incidindo a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC
. (REsp 2.238.532/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/03/2026, DJEN de 12/03/2026).

De igual forma, esta Câmara de Direito Privado, tem reconhecido que
inexistindo prova de defeito na prestação do serviço, de violação dos mecanismos de segurança ou de nexo causal direto entre sua atuação e o prejuízo suportado pelo Autor, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da demandada.

A propósito:

(...) 4. Quanto ao mérito, não há responsabilidade civil do banco, pois as transações questionadas foram realizadas com uso regular de credenciais, em ambiente autenticado por senha e biometria, sem demonstração de falha no sistema.

5. A fraude decorreu de fato de terceiro, caracterizado como fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. A instituição financeira adotou providências imediatas para cancelar o empréstimo e ativou o Mecanismo Especial de Devolução, sem sucesso por ausência de saldo na conta do destinatário.
(...)
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000463-03.2024.8.11.0033, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, publicado no DJE em 19/09/2025).

Dessa forma, é imprescindível a demonstração de que o dano decorreu de falha na prestação do serviço ou de defeito nos sistemas de segurança da instituição financeira, o que não se verifica no caso.

No caso, conquanto a petição inicial faça menção ao valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), observa-se por meio dos documentos juntados pelo Apelante e das conversas mantidas na plataforma
Nubank,
que as transações efetivamente contestadas, na verdade, consistem em duas transferências: uma no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e outra no valor de R$ 10,00 (dez reais), totalizando R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

As provas revelam que as transações não foram efetivadas diretamente pelo aplicativo do
Nubank
, mas sim por meio da plataforma
WhatsApp
, mediante cadastro prévio de carteira digital vinculada à conta do Apelante e confirmação por inserção de senha pessoal.

Das conversas mantidas entre o Apelante e o suporte da instituição financeira, extraem-se conclusões de que o Banco prestou o suporte necessário ao cliente, o que faz concluir que não foi omisso na apuração dos fatos.

Ainda, informou que as transferências foram realizadas por meio de dispositivo do Recorrente, mediante a funcionalidade de pagamento integrada ao
WhatsApp
, por meio de carteira digital previamente cadastrada e que a impossibilidade de bloqueio ou reversão das transações decorreu do fato de a operação ter sido intermediada pela plataforma
WhatsApp
, e não diretamente pelos sistemas do Banco.

No caso, a fraude não decorreu de vulnerabilidade no sistema de segurança do Banco, mas sim de acesso indevido ao aparelho celular e às senhas do Apelante, circunstância alheia à esfera de controle da instituição financeira.

Ademais, a intermediação pela plataforma
WhatsApp
reforça a caracterização do fortuito externo, pois a operação não foi processada exclusivamente pelos sistemas do Banco, mas sim por aplicação de terceiro integrada ao ambiente de pagamentos digitais.

A configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC não exige que se demonstre conduta dolosa ou gravemente negligente do consumidor, sendo suficiente que o evento danoso tenha decorrido de ato a ele imputável, sem participação do fornecedor.

Assim, caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que teve acesso às suas credenciais, rompe o nexo de causalidade com a instituição financeira.

Ademais, não há nos autos prova de que os valores transferidos ou os destinatários das operações fossem manifestamente incompatíveis com o perfil do usuário ou que apresentassem características evidentes de fraude. As transações foram realizadas em valores relativamente modestos (R$ 200,00 e R$ 10,00), por meio de plataforma de pagamento do aplicativo WhatsApp, com autenticação por senha pessoal e dispositivo cadastrado.

E mais, o Banco não foi omisso e prestou o suporte ao consumidor. A impossibilidade de bloqueio ou restituição decorreu da necessidade de atuação da plataforma intermediadora (
WhatsApp
) e, embora orientada a buscá-la, a parte não demonstrou nos autos ter adotado providências efetivas junto à instituição responsável pela intermediação do pagamento.

Os pedidos de restituição de valores e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõem a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso, a falta de prova da falha na prestação do serviço afasta a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira e, sem ato ilícito, não há dever de indenizar ou restituir os valores contestados.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, cumpre destacar que incumbe ao impugnante demonstrar a falta dos pressupostos legais do benefício, podendo o julgador revogá-lo apenas quando houver, nos autos, elementos concretos nesse sentido.

Nesse sentido:
diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC
. (REsp: 2055899/MG, Rel. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023, Terceira Turma, DJe 27/06/2023).

No caso, embora o Recorrido tenha requerido a revogação, não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a hipossuficiência alegada. A mera alegação, desacompanhada de elementos probatórios, é insuficiente, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade concedida ao Recorrente.

Nessas circunstâncias, a sentença não comporta reforma, pois em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026